Tribunal: TJBA
Processo: 0076199-65.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0076199-65.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PADARIA & LANCHONETE CHOPM I LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA ELETRONICAMENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO PRÉVIA DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos da Execução Fiscal nº 0076199-65.2011.8.05.0001, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. O Apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença por vício de procedimento (error in procedendo), sustentando que não foi observada a regra do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, que exigiria uma intimação pessoal específica para suprir a falta em cinco dias. Argumenta, ainda, que, em se tratando de execução fiscal, a extinção por inércia deveria ser precedida da suspensão e arquivamento do feito, conforme o rito estabelecido no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal). II. Questão em discussão A controvérsia central do recurso consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, analisando-se: a) a validade da intimação eletrônica dirigida à Fazenda Pública como ato de cientificação pessoal para dar andamento ao feito, sob pena de extinção; e b) a aplicabilidade e a obrigatoriedade do procedimento de suspensão e arquivamento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal como condição prévia à extinção do processo por abandono, quando a inércia decorre de desídia do próprio ente exequente em responder a uma determinação judicial. III. Razões de decidir A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico, realizada através do portal do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), possui validade como intimação pessoal para todos os fins legais, em conformidade com o disposto no artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil, e na Lei nº 11.419/2006. O despacho judicial (ID 97892040), que determinou a intimação do Apelante para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de dez dias, continha advertência expressa e inequívoca sobre a consequência da inércia, qual seja, a extinção do processo ("sob pena de extinção"). Tal comunicação cumpriu a finalidade essencial do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, que é a de evitar uma decisão surpresa e conceder à parte uma última oportunidade para impulsionar o processo. A inércia do ente público, certificada nos autos (ID 97892042), após mais de uma década de tramitação processual, caracteriza de forma inequívoca o abandono da causa. A sistemática de suspensão e arquivamento disciplinada pelo artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) destina-se a hipóteses de paralisação do feito por fatores externos à vontade do exequente, como a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis. Essa regra não constitui um salvo-conduto para a inércia indefinida da Fazenda Pública, nem se sobrepõe à sanção processual do abandono da causa, prevista no Código de Processo Civil, quando o exequente, devidamente intimado para praticar ato que lhe compete, permanece deliberadamente silente. A conduta omissiva do Apelante não se confunde com a dificuldade objetiva de satisfação do crédito, mas sim com a falta de diligência processual, o que atrai a aplicação da norma geral sobre a extinção por abandono. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico, com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito em caso de omissão, cumpre a exigência de intimação pessoal prevista no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo a subsequente inércia do ente público causa para a extinção do processo por abandono. 2. O procedimento de suspensão e arquivamento do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal não se aplica como etapa prévia e obrigatória à extinção por abandono da causa quando a paralisação do processo decorre exclusivamente da desídia do exequente em atender a uma determinação judicial para promover o andamento do feito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0076199-65.2011.8.05.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelada a PADARIA & LANCHONETE CHOPM I LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04